Tribunal: STF
Processo: ARE 1550025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



     



    “RECURSO INOMINADO. COMARCA DE SANTA ISABEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DEMANDA PARA INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS DA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DECONFIANÇA. POSSIBILIDADE. 1. Preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial fundamentadamente afastada na r. sentença. 2. Incorporação dos décimos devidos em razão do exercício da função de Coordenador Pedagógico. Possibilidade. 3. Coordenação que constitui cargo em comissão (função de confiança). 4. Servidora que faz jus à incorporação correspondente a quatro décimos. Exegese da Lei Orgânica do Município de Santa Isabel, artigo 93. 5. Emenda Constitucional nº 103/2019 que vedou novas incorporações, sem supressão das incorporações ocorridas em razão da Lei Municipal. 6. Condenação ao pagamento das parcelas em atraso até 2021 com atualização de acordo com parâmetros de regência. 7. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §9º, da Constituição Federal na redação da EC 103/2019.



    Nas razões recursais, argumenta, em suma, que a incorporação da vantagem reconhecida por decisão judicial após o advento da EC 103/2019, ainda que fundada na lei municipal, vulnerou o regramento constitucional proibitivo contido nas modificações da Emenda (eDOC 19). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 280 desta Suprema Corte, que veda o reexame de lei local em sede extraordinária. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o mencionado fundamento, conforme se observa da petição de eDOC 24.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente